Tribunal: TJMT
Processo: 1039509-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039509-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA - CPF: 346.588.581-34 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), DARCILIA DA SILVA MOURA - CPF: 411.222.401-04 (APELANTE), DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (APELANTE), DARCILIA DA SILVA MOURA - CPF: 411.222.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS - CPF: 353.706.451-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039509-82.2018.8611.0041

APELANTE
:
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA e DARCILIA DA SILVA MOURA

APELADO: YELUM SEGUROS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – ACOLHIMENTO – MÉRITO – COLISÃO – CONDUTOR DO VEÍCULO PERDEU O CONTROLE E INVADIU A PISTA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CARACTERIZADA – SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO – POSSIBILIDADE – REPARO DEVIDAMENTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Há que se rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente atende aos requisitos do artigo 1.010 do CPC, trazendo os fundamentos de fato e de direito, com pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

2. A suposta existência de falha na estrutura da via e a aplicação da Súmula 132 do STJ caracterizam inovação recursal já que essas questões não suscitadas pelas apelantes em nenhum momento processual e tampouco decidida pelo juízo singular, portanto não há como conhecer do recurso nestes pontos.

3. I
nadmissível, em sede de recurso, a inovação de teses não suscitadas oportunamente perante as instâncias ordinárias, sob pena de configurar supressão de instância.

4. A juntada de documentos apenas na fase recursal quando acessíveis à parte antes da fase postulatória, sem justificativa plausível leva a preclusão consumativa, o que inviabiliza sua consideração na fase recursal.

5. Se o acidente ocorreu quase dois depois de finalizado o inventário, há que ser reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio, ainda que não tenha ocorrido a transferência de propriedade perante o DETRAN.

6. A concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15.

7. Sendo incontroversa a culpa pelos danos decorrentes do acidente de trânsito e tendo a seguradora efetuado o pagamento correspondente aos reparos do veículo segurado, esta sub-roga-se nos direitos do credor fazendo jus ao ressarcimento do montante despendido até o limite previsto na apólice do seguro.

8. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
e por
DARCILIA DA SILVA MOURA
contra a sentença proferida na
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito
ajuizada por
YELUM SEGUROS
S/A,
a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando as partes requeridas solidariamente ao ressarcimento de R$ 19.323,87 (dezenove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde o efetivo desembolso e de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 284225901).

Foram opostos embargos de declaração pelos requeridos (ID 284225905) ao argumento de que a sentença incorre em obscuridade quanto ao polo passivo, já que a demanda não foi ajuizada em desfavor de
DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS
, a qual atua apenas como representante do espólio em razão de ter sido a inventariante do espólio e obscuridade com relação à responsabilização do
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA,
o qual foi acolhido parcialmente, apenas para constar a condenação do espólio, conforme trecho abaixo transcrito (ID 284225909):

“
para
condenar
a requerida ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA, representada por DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS e DARCILIA DA SILVA MOURA ao ressarcimento de R$ 19.323,87 (dezenove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde o efetivo desembolso e de juros pela taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) desde a citação. [...].
”

Em suas razões recursais (ID 284225911), os apelantes alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do espólio,

ao argumento de que a posse do veículo já havia sido transferida à herdeira e condutora
DARCILIA DA SILVA MOURA
.

Aduzem que apesar de o presente caso tratar de transferência de posse e propriedade de veículo por meio de inventário e partilha, aplicável a Súmula 132 do STJ para que seja reconhecida a ilegitimidade do espólio, especialmente porque houve a identificação da condutora.

No mérito, defendem que não há nos autos qualquer indício de prova de que a apelante e condutora
DARCILIA DA SILVA MOURA
tenha dado causa ao acidente, tampouco que tenha agido com dolo ou culpa, o que impede a sua responsabilização pelo acidente e danos dele decorrentes.

Mencionam que na audiência de instrução e julgamento a apelante e condutora
DARCILIA DA SILVA MOURA
esclareceu em seu depoimento pessoal que havia um buraco na pista, o que a fez perder o controle do veículo e colidir com o veículo segurado.

Afirmam que a legislação de trânsito rege as formas e condutas defensivas, entretanto, não prevê penalidade por infração em caso de perda de controle do veículo por colisão causada por falha estrutural na via.

Alegam ainda que não houve qualquer direção perigosa por parte da apelante e condutora
DARCILIA DA SILVA MOURA,
tampouco a prática de qualquer conduta dolosa ou culposa capaz de caracterizar a existência de ato ilícito a justificar a sua condenação.

Sob tais argumentos, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
em razão da sua ilegitimidade passiva e com relação à
DARCILIA DA SILVA MOURA
pugnam pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões a seguradora alega, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, inovação recursal e preclusão, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 284225919).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
YELUM SEGUROS S/A
ajuizou a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito
em face do
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
e
DARCILIA DA SILVA MOURA,
aduzindo, em síntese, que no dia 18/04/2018, por volta das 10h18min, o veículo segurado FIORINO FURGÃO EVO 1.4 FLEX 8V 2P, placa OTS2645, ano/modelo 2014/2014, de propriedade de Martins Rosda e Cia Ltda foi abalroado pelo veículo CHEVROLET Classic ls, placa OAY8571, de propriedade do espólio e conduzido pela segunda requerida (ID 284225052).

Em sua inicial (ID 284225052), relatou que o veículo segurado seguia pela Avenida Dante Martins de Oliveira, no sentido contrário da via de rolamento, quando o veículo conduzido pela segunda requerida invadiu a pista contrária causando o acidente que resultou em danos materiais ao veículo segurado no valor de R$ 19.323,87 (dezenove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

Sustenta que em razão do contrato de seguro identificado pela apólice de nº 31-54-087.326, com vigência de 14/05/2017 a 14/05/2018, realizou o pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda visando o ressarcimento de R$ 19.323,87 (dezenove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), valor correspondente aos danos materiais causados ao veículo segurado.

A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 284225071).

Após o prosseguimento normal do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento em 21/02/205 (ID 284225899), o magistrado singular julgou procedente a demanda, nos termos relatados.

Inconformadas, recorrem as requeridas, ora apelantes.

Pois bem.

1.

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Conforme relatado, a seguradora alega, preliminarmente, nas contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade ao argumento de que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois as apelantes se restringiram a transcrever os mesmos argumentos apresentados na contestação.

Sem razão. Isto porque, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, quando as razões recursais forem direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma, como é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme emanta a seguir:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CEREAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – SEGURO DE VEÍCULO EMPRESARIAL – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AGRAVAMENTO DO RISCO – VEÍCULO CONDUZIDO EM ALTA VELOCIDADE POR MOTORISTA NÃO HABILITADO – CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito quando presente nos autos todos os elementos necessários ao deslinde do feito. 2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. 3. Havendo previsão expressa de exclusão da cobertura para condutor não habilitado, há que ser mantido o afastamento da obrigação da seguradora ao pagamento da indenização securitária do veículo sinistrado. 4. Recurso desprovido.-”

(N.U 1004483-50.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

2.

PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Sustenta a seguradora a impossibilidade de conhecimento do recurso, ao argumento de que as apeladas apresentam em suas razões recursais matérias inéditas, como a aplicação da Súmula 132 do STJ e a suposta falha na estrutura da via em que ocorreu o acidente.

Analisando detidamente os autos, constata-se que as apelantes de fato inovaram em suas razões recursais, visto que a alegação de suposta falha na estrutura da via e a aplicação da Súmula 132 do STJ
não foram suscitadas
pelas apelantes em nenhum momento processual perante o juízo condutor do feito, vindo somente agora a fazê-lo.

Como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar a pretensão recursal com relação a tais matérias, não podendo ser conhecido o recurso nesse ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior. 4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão. [...].
8. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

Portanto,
não conheço
do recurso, nestes pontos.-

3.

PRELIMINAR - PRECLUSÃO

A seguradora alega em suas contrarrazões que as fotos do local do acidente que instruem o presente recurso devem ser rejeitadas, pois não apresentadas no momento processual oportuno, além de não se referirem a fotos novos ou supervenientes, tendo-se operado a preclusão.

Da análise dos autos constata-se que razão assiste à seguradora.

Isso porque, o parágrafo único do artigo 435 do CPC autoriza a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como aqueles se tornem conhecidos, acessíveis ou disponíveis no curso da demanda, hipótese que exige a demonstração do motivo pelo qual o documento não foi apresentado no momento oportuno,
verbis:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.
”

Diante disso, a juntada extemporânea de documentos acessíveis às partes antes da fase postulatória, sem justificativa plausível, atrai a preclusão consumativa e inviabiliza sua consideração na fase recursal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal d Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte reclamante contra acórdão proferido em Recurso Inominado, alegando nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para sustentação oral, e omissão quanto à análise de documentos que demonstrariam a contestação das transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de sustentação oral; (ii) se houve omissão na análise de documentos juntados em fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa a ser reconhecido, pois não restou comprovada a inscrição tempestiva para sustentação oral, sendo insuficiente a mera alegação e os vídeos apresentados.
4. A omissão passível de embargos de declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinada, o que não se verifica no caso, pois o acórdão analisou todo o conjunto probatório disponível.
5. A juntada de documentos novos em fase recursal é possível apenas quando não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé e seja garantido o contraditório; no caso, o documento apresentado era acessível à parte antes da fase postulatória, não se justificando sua apresentação extemporânea.
6. Diante da preclusão temporal, não se admite a análise do documento juntado apenas em sede recursal, inexistindo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando não comprovada a inscrição tempestiva para sustentação oral. 2. A juntada extemporânea de documento acessível anteriormente não enseja omissão sanável por embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Art. 276, 277, 278 e 283 do CPC; Art. 1.022 do CPC; Art. 48 da Lei nº 9.099/95; Art. 435 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 7ª Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020; STJ AgInt no REsp 1.858.386/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 30/9/2021; TJMT N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023.”
(N.U 1034774-19.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).

Assim,
acolho a preliminar de preclusão temporal
para não admitir as imagens anexadas às razões recursais como elemento probatório.

4.

PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO

No tocante à ilegitimidade passiva do
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
, os apelantes sustentam que a posse do veículo já havia sido transferida à herdeira e condutora
DARCILIA DA SILVA MOURA
por meio do inventário e partilha, somado ao fato de que não há qualquer conduta dolosa ou culposa praticada pelo espólio ou pela
de cujus,
falecida seis anos antes do acidente narrado nos autos.

É sabido que a transferência de bens móveis se dá pela tradição, assim, tratando-se de veículo automotor, basta a sua entrega para que ocorra a transferência de propriedade, independentemente da transferência junto ao DETRAN, conforme artigo 1.267 do CC,
verbis
:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Portanto, finalizado o inventário extrajudicial e a respectiva partilha dos bens deixados por
LEONOR DA SILVA MOURA
resta evidente que na data do acidente, o veículo não integrava mais o patrimônio do espólio, como faz prova a Escritura Pública de Inventário e Partilha de ID 284225097.

Assim, ocorrido o acidente quase dois anos após o encerramento do inventário e partilha dos bens deixados por
LEONOR DA SILVA MOURA,
a ilegitimidade passiva do espólio há que ser reconhecida, ainda que não tenha ocorrido a transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO 1º APELANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO PARCELADO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL NÃO EVIDENCIADA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI VENDIDO ANTES DO ACIDENTE – SÚMULA Nº 132 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Latente a ilegitimidade do proprietário registral para a causa, visto ter comprovado a venda do veículo antes do acidente, o que demonstra que não era mais o proprietário nem o condutor do automóvel alegadamente culpado pela colisão. A transferência de propriedade do automóvel se dá pela tradição e, ainda que exista eventual irregularidade administrativa pelo fato de não ter havido a comunicação de venda, esta não tem reflexo na responsabilidade civil”.
(N.U 0000681-37.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023).

Diante do exposto
acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva para reformar a sentença neste ponto

e extinguir parcialmente o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
, afastando-se a responsabilidade solidária e a condenação que havia lhe sido imposta.

5.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

Consoante relatado, os apelantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação que instruiu o presente recurso, verifica-se que apesar de
DARCILIA DA SILVA MOURA
ter demonstrado receber auxílio do INSS por incapacidade temporária desde 21/05/2015, com valor atual de R$ 2.013,65 (dois mil trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência financeira (ID 284225912; 284225913; 284225914 e; 284225916).

Isso porque,
DARCILIA DA SILVA MOURA
se restringiu a instruir o presente recurso apenas com cópia da sua CTPS digital com registro do último vínculo empregatício encerrado em 20/09/2013 (ID 284225913) e cópia de extrato bancário de últimos lançamentos de compras datado de 27/03/2025 e 31/03/2025 (ID 284225914).

Além disso, o documento de ID 284225921, emitido em 05/05/2025 pela Receita Federal, comprova que
DARCILIA DA SILVA MOURA
exerce atividade como

empresária individual com inscrição no CNPJ nº 22.257.854/0001-90.

Desta forma, não há como conceder a justiça gratuita à
DARCILIA DA SILVA MOURA
, pois a precariedade econômica não restou evidenciada de forma inequívoca.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.
2. A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica. 3. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas acarreta a deserção do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1016605-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Portanto, não comprovada a alegada hipossuficiência não há como conceder a justiça gratuita à
DARCILIA DA SILVA MOURA
.

O pedido de concessão da justiça gratuita em favor do espólio apelante

resta prejudicado, haja vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e extinção parcialmente o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA.

Ante o exposto,
indefiro a assistência judiciária gratuita à

DARCILIA DA SILVA MOURA.

6. MÉRITO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DO ACIDENTE

Como relatado, a apelante sustenta que o sinistro ocorreu devido à existência de um buraco na via pública, e que a simples perda de controle do veículo não configura infração de trânsito, tampouco caracteriza a conduta como culposa ou dolosa.

Todavia, analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, o
boletim de ocorrência de ID 284225059 registrou que o veículo segurado seguia na Avenida dos Trabalhadores quando foi abalroado pelo veículo conduzido pela apelante
DARCILIA DA SILVA MOURA,
devido ao impacto da batida os veículos danificados e parados na pista de rolamento, conforme trecho abaixo colacionado.

Em seu depoimento pessoal, a apelante afirmou que “
a minha via ia e a dele voltava, era uma descida e na descida tinha um buraco e eu não percebi o buraco e acabei batendo no buraco na pista e invadiu a pista contrária, logo tinha um quebra-molas ai perdi o controle”, o que configura o nexo causal e a culpa pelo acidente (ID 284225899).

Destaca-se que a alegação de que de que havia um buraco na via não é suficiente para eximir a condutora de sua responsabilidade, especialmente porque o acidente ocorreu às 10h18min, com condições ideais de visibilidade.

Aliás, a mera existência de defeitos na pista não configura caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade da condutora quando o acidente ocorre em plena luz do dia, com visibilidade plena, cabendo ao motorista adaptar a velocidade do veículo e sua direção às condições da via.

Ademais, compete aos motoristas a condução dos veículos de forma cautelosa, atentos as imprevisões que podem ocorrer no trânsito a qualquer momento, conforme determina a regra do artigo 28 e inciso II do artigo 29, ambos do CTB,
verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...].”

Assim, evidente a caracterização de culpa do veículo conduzido pela apelante
DARCILIA DA SILVA MOURA
, pois ao transitar em uma via de mão dupla com quebra-molas, como reconhece a apelante em suas razões recursais e em seu depoimento pessoal, esta deveria transitar em velocidade compatível com a via, guardando distância do meio fio, de modo a evitar eventuais imprevistos.

Portanto, não tendo a apelante refutado a dinâmica do acidente, tampouco juntado documento apto a elidir as alegações da seguradora apelada, não há como acolher sua irresignação.

Desta forma, conclui-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito alegado, ônus que lhe competia, motivo pelo qual a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para:

a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva

e extinguir parcialmente o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação ao
ESPÓLIO DE LEONOR DA SILVA MOURA
.

b) Indeferir a assistência judiciária gratuita à
DARCILIA DA SILVA MOURA;

Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025